Tribunal: STF
Processo: ARE 1546264
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 16, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO - PIS - COFINS - ALÍQUOTA ZERO - CARD GAMES: INAPLICABILIDADE - INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO BENEFÍCIO FISCAL. 



    1- A interpretação do benefício fiscal é estrita (artigo 111, do Código Tributário Nacional). 



    2 - No caso concreto, os "cards games" são destacáveis do álbum. 



    3 - Ou seja: são cartas colecionáveis que podem ser destacadas do álbum, com a finalidade de uso em jogo. 



    4 - Não possuem a natureza de livro, nos termos do artigo 2°, parágrafo único, I, da Lei Federal n°. 10.753/03. 



    5- Apelação e remessa oficial providas.”



    No recurso Extraordinário (Doc. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DEVIR LIVRARIA LIMITADA aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 150, VI, “d”, ambos da CF/1988, defendendo a inexigibilidade do pagamento das contribuições sociais de PIS e COFINS das mercadorias Cards Yu-Gi-Ho (Doc. 23, fl. 3)



    Nessa linha, afirma que “inobstante o reconhecimento prévio da imunidade aos Cards Yu-Gi-Ho, por equiparação a livros, por força de decisão judicial transitada em julgado, portanto, lei entre as partes, entendeu o juízo guerreado por divergir do entendimento da coisa julgada” (Doc. 23, fl. 6). Logo, “tratando-se de mercadorias imunes por equiparação a livros, por força de decisão judicial transitada em julgado, não há que se cogitar da obrigatoriedade ao pagamento das contribuições sociais de PIS e COFINS, dada a aplicação da alíquota zero, na forma do artigo 8°, § 12, inciso XII, da Lei n.° 10.865/04” (Doc. 23, fl. 19). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE por ausência de prequestionamento das normas constitucionais apontadas como violadas, incidindo o óbice da Súmula 282/STF (Doc. 29).



    No agravo, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 282/STF (Doc. 32).



    No Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial interposto (Doc. 20), concomitantemente ao presente recurso, não foi conhecido (Docs. 41, 58, 69 e 87).



    Em face dessas decisões, o recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 94), cujo seguimento foi negado com fundamento no Tema 181 da repercussão geral (Docs. 106, 127 e 143).



    Após o trânsito em julgado dessas decisões em 2/4/2025 (Doc. 148), os autos foram remetidos ao STF (Doc. 149).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem reformou a sentença de procedência do pedido ao fundamento de que tratando-se os “card games” de cartas colecionáveis que podem ser destacadas do álbum, com a finalidade de uso em constituindo cartas colecionáveis com finalidade de uso em jogo, não possuem a natureza de livro, razão pela qual não seria aplicável a imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF/1988.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a imunidade tributária do art. 150, VI, “d”, da CF/1988 alcança álbuns de figurinhas, “cards” e cromos.



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CARDS DA SÉRIE MAGIC THE GATHERING. ACESSO À INFORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL. ART. 150, VI, “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 330.817. 



    1. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual “a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos” (RE 330.817, ministro Dias Toffoli).



    2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.108.541 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/9/2022)



    “Álbum de figurinha. Imunidade tributária. art. 150, VI, "d", da Constituição Federal. Precedentes da Suprema Corte. 1. Os álbuns de figurinhas e os respectivos cromos adesivos estão alcançados pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, d, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário desprovido”. (RE 179.893, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 30/5/2008)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.278.823, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/8/2020; e RE 1.447.358, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/1/2024, esse último resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 150, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁLBUM DE FIGURINHAS. LIVROS ILUSTRADOS. EXTENSÃO AOS RESPECTIVOS CARDS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO”.



    Por fim, no julgamento do RE 1.193.910/SP, Dje de 9/4/2019, a ilustre Min. ROSA WEBER, reformou acórdão do TRF-3, que aplicou o mesmo entendimento às cartas colecionáveis “Magic The Gathering”, sustentando que, por serem destacáveis do álbum com a finalidade de uso em jogo, não possuiriam a natureza de livro, de modo que não seria aplicável a imunidade tributária em relação ao PIS/COFINS, o que contraria o entendimento desta CORTE conforme acima exposto.



    Adite-se que esse entendimento foi mantido pela Primeira Turma desta CORTE em acórdão publicado em 29/5/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente